Tribunal: TJDFT
Processo: 0709460-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709460-63.2021.8.07.0001 RECORRENTE: NAOR FÉLIX DA ROCHA LTDA, NAOR FÉLIX DA ROCHA RECORRIDO: LIZANDRO RENATO FONTOURA E SILVA DESPACHO Na petição de ID no 51435021, o advogado TÚLIO MARCELO DENIG BANDEIRA, OAB/PR 26.713, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelos recorrentes NAOR FÉLIX DA ROCHA e NAOR FÉLIX DA ROCHA LTDA, informando que a parte foi notificada via whatsapp no dia 1°/9/2023. Nada a prover, diante do não atendimento da exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação dos outorgantes por meio do documento de ID 51435024 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Desse modo, não é possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente a parte recorrente e se houve a efetiva ciência. Ressalte-se que o patrono continuará a representar a parte até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010